Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729540-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO EMBARGADO: VINICIUS PONTES DA SILVA, RYAN PONTES DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 29988157 e 30283503), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator